Tribunal: STF
Processo: HC 238436
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maicon Natal Ventura Mosquini, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 869.324/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Neste writ, os impetrantes alegam constrangimento ilegal causado ao paciente, quanto a definição do regime inicial de cumprimento de pena, no qual deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, de acordo com o 76 do CP e não o art. 111 da LEP. 



    Nesses termos, requer a manutenção da decisão de primeiro grau, no que tange a retificação do cálculo de penas, a fim de que a pena privativa de liberdade decorrente do delito previsto no art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97 seja suspensa, cujo cumprimento deverá se dar quando houver a compatibilidade com o regime da pena de reclusão e detenção, qual seja o semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMETAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O acórdão impugnado está perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 7)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Ao interpretar o art. 111, da LEP, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente.



    (...)



    Dessarte, para o Superior Tribunal de Justiça é possível o somatório das reprimendas de reclusão e de detenção, por ostentarem a mesma natureza de pena privativa de liberdade. Logo o acórdão estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo que não se verifica, in casu, o alegado constrangimento ilegal”. (edoc. 7, p. 2-3)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ concluiu que “é possível o somatório das reprimendas de reclusão e de detenção, por ostentarem a mesma natureza de pena privativa de liberdade”.



    Com efeito o aresto combatido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. De modo que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (RHC 118.626, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    Confira-se a ementa do referido precedente:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”  



    No mesmo sentido: RHC 203.516, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/06/2021; RHC 146.946, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/12/2023 e RHC 176.360, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente